Tribunal: TJDFT
Processo: 0721556-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. MEDIDAS ATÍPICAS E EXCEPCIONAIS. INDEFERIMENTO. PESQUISA VIA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. TEIMOSINHA. ADEQUAÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CARÁTER EXCEPCIONAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DESTE TJDFT. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 139, IV do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as medidas executivas atípicas não devem ser adotadas de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. Indicou necessário o respeito a certa margem de segurança, a qual haveria de ser estabelecida pela observância de determinadas premissas fáticas para manejo desse conjunto de possibilidades, a exemplo: o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito excutido; a constatação de que o devedor, apesar de possuir patrimônio, tenta frustrar sem razão o processo executivo; e a adequação de tais meios para atingimento do resultado pretendido, o que pressupõe o exercício de juízo de ponderação quanto ao emprego do instituto e a produção do efeito desejado. (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).
3. Não se mostra adequada ao fim pretendido a suspensão/bloqueio da CNH, porquanto inexistem elementos de convicção, mínimos que sejam, indicativos de que ele esteja a ocultar seus bens.
4. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "Teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021.
5. No caso, considerando o lapso temporal decorrido desde a última pesquisa (4 anos atrás) aos sistemas e a nova ferramenta processual à disposição da exequente (“Teimosinha”), tenho que o deferimento da medida apresenta-se razoável.
6. O artigo 833, inciso IV, do CPC prevê a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e pensões. Ocorre que o STJ firmou a compreensão de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família.
7. Diante dos termos peremptórios em que se encontra vazado o disposto no art. 854, §3o, I, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Dessa feita, é possível concluir que o ônus probatório (art. 373, II do CPC), a respeito da impenhorabilidade, recai, com exclusividade, sobre a parte executada.
8. Volvendo os olhos ao caderno processual, tendo presente o magistério da jurisprudência do TJDFT, as evidências documentais não se revelam consistentes para lastrear qualquer alegação de que uma penhora de 10% inviabilizaria a subsistência do executado ou comprometeria o mínimo existencial e sua dignidade.
9. Ainda que fixado percentual razoável para a penhora, nada impede o seu posterior redimensionamento a depender dos efeitos concretos que a constrição vier a gerar, o que poderá ser reavaliado no futuro, observando-se a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.582.475/MG – equilíbrio entre o direito do credor e o do devedor.
10. Agravo de instrumento parcialmente provido.